Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO LEGAL DE DAR CONTAS. CURATELA. IRMÃ NOMEADA CURADORA DO INTERDITADO. CONCILIAÇÃO ENTRE DESPESAS E RECEITAS. CONTAS. APRESENTAÇÃO. COMPROVANTES. EXIBIÇÃO. PARECER TÉCNICO-CONTÁBIL. APURAÇÃO DE HAVERES. CONTAS APRESENTADAS PELA OBRIGADA. DESPESAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA. RIGOR TÉCNICO. MITIGAÇÃO. ELEMENTOS MATERIAIS DISPONÍVEIS. DESTINAÇÃO DOS RENDIMENTOS EM PROVEITO E BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO CURATELADO. DESPESAS COTIDIANAS E CORRIQUEIRAS. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO SOB FÓRMULA CONTÁBIL ORTODOXA. IMPOSSIBILIDADE. SALDO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO. INEXPRESSIVIDADE. CUMPRIMENTO DO ENCARGO COM BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO OU DISPOSIÇÃO INDEVIDA DE PATRIMÔNIO. CURADORA. GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO CURATELADO COM ZELO E LISURA. EVIDENCIAÇÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Emergindo a obrigação de a curadora prestar contas da gestão que empreendera sobre o patrimônio e os interesses do irmão interditado que está sob sua curatela de imposição legal, deve prestá-las no prazo assinalado pelo legislador e sob formato mercantil (CC, arts. 1.755 e segs.; CPC, art. 553), ponderado que, diante da natureza da prestação proveniente da relação adjacente e das despesas demandadas pelas necessidades cotidianas do curatelado, inviável que seja exigido da curadora que as apresente sob formato hermético como se se cuidasse de escrituração contábil ortodoxa, sob pena de se inviabilizar a prestação e tornar por demais oneroso o desempenho do encargo que a curatela encerra.
2. Da ponderação da natureza da prestação de contas derivada e exigida da curadora, que tem por escopo simplesmente viabilizar a apreensão de que o patrimônio, renda e interesses do interditado estão sendo geridos em seus exclusivos interesses e com boa-fé e lisura, coibindo-se que a curadora se valha do encargo para aferir vantagem ilegítima, deriva que, conquanto não comprovada documentalmente a totalidade das despesas havidas durante o interstício compreendido pelo acertamento, inclusive porque inviáveis de serem integralmente documentadas por compreenderem despesas cotidianas sem relevo – alimentação, vestuário, despesas com água e energia, demandas por telefonemas e transporte etc. –, estando a conciliação promovida compatível com as rendas auferidas pelo curatelado, não apresentando dissonância relevante nem induzindo ilação de que a gestora está atuando à margem da lisura esperada, deve ser alforriada do encargo alcançado pela prestação.
3. Ainda que não haja correspondência fiscal da integralidade das despesas cotidianas havidas, impõe-se a relativização dos rigores legais que orientam o instituto quando demonstrado que a gestão patrimonial fora desempenhada pela curadora com zelo, lisura e boa-fé, devendo ser julgadas como boas as contas apresentadas se inexistente qualquer indício de abuso cometido no exercício do múnus ou suspeita de malversação patrimonial, sobretudo se aferido que parte substancial dos gastos demandados pelo curatelado fora suficientemente comprovada e o saldo pendente de justificação não se mostra expressivo defronte a totalidade da receita auferida pelo interditado no período de apuração.
4. Evidenciado que os rendimentos auferidos pelo interditado foram efetivamente revertidos ao benéfico exclusivo e ao custeio das necessidades relacionadas ao seu bem-estar, saúde e tratamento médico, restando demonstrada a honestidade e regularidade no exercício do múnus pela curadora, que, ademais, tivera, na condição de irmã, total atenção aos cuidados especiais que o curatelado passara a apresentar e exigir de seus familiares em virtude da incapacidade cognitiva e disfunções neurológicas que o afligem, não se mostra razoável que a gestora seja obrigada a recompor o passivo apurado, impondo-se sejam julgadas boas as contas que formulara, com a única recomendação de que doravante as contas sejam prestadas no interstício legalmente pontuado (CC, art. 1.756).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.